Tribunal: STF
Processo: ARE 1577289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. MULTA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO FICTA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. ARGUMENTO DE DEFESA ANALISADO E REFUTADO MEDIDANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DA AUTORIDADE JULGADORA. 



    1. Até a alteração introduzida no parágrafo 1º do artigo 122 do Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, de regulamentação do processo administrativo específico destinado à apuração e aplicação de sanções por infrações resultantes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente previstas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a intimação dos interessados na apresentação de alegações finais se fazia por meio de publicação, na sede administrativa da autoridade julgadora e em sítio na rede mundial de computadores, da “relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento”, razão por que a jurisprudência desta Corte Regional e de outros tribunais, com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça, considerava ilegal a forma de notificação ficta e, por isso mesmo, nula a aplicação da penalidade resultante do julgamento com ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Apenas a partir da norma alteradora introduzida pelo Decreto 9.760, de 11 de abril de 2019, é que a notificação do autuado passou a ser realizada “por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de apresentação de alegações finais”. 



    2. Revendo, porém, o posicionamento de reconhecimento automático de declaração de nulidade da sanção cominada no julgamento administrativo, consolidou-se a orientação da jurisprudência atual da Corte Superior no sentido de que, tratando-se de processo referente a infração ambiental, só se declara nulidade, em virtude da intimação ficta para a apresentação de alegações finais de autuado com domicílio conhecido, se houver a efetiva demonstração de prejuízo. 



    3. Hipótese na qual embora o exequente/apelante tivesse conhecimento do endereço do executado/apelado, procedeu à notificação para que este apresentasse suas alegações finais no âmbito do processo administrativo, por meio de edital. Ocorre, porém, que não houve demonstração de qualquer outro prejuízo a defesa do apelado e o processo de execução se baseia em certidão de dívida ativa revestida de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80), com o que nos termos da atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça não há que se declarar a referida nulidade. 



    4. Recurso de apelação provido”. (eDOC 12 – ID: 53d713fe)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 198 – ID: 5a4b250f)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que considerou válido procedimento administrativo ambiental, em que se questiona a legalidade da intimação por edital para apresentação de alegações finais, apesar da existência de endereço certo e procuradores constituídos.



    Alega-se violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como à exigência de publicidade e eficiência na atuação administrativa.



    Argumenta-se que a notificação por edital, sem esgotamento dos meios ordinários de comunicação, comprometeu o exercício da defesa e a produção de provas, configurando cerceamento incompatível com o modelo constitucional de processo administrativo.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que para a apresentação de alegações finais em processos administrativos ambientais é necessária a intimação pessoal, por via postal com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio que assegure a ciência inequívoca.



    Destacou, porém, que a nulidade não decorre automaticamente da intimação ficta, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo à defesa para invalidar o processo e afastar a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Até a alteração introduzida no parágrafo 1º do artigo 122 do Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, de regulamentação do processo administrativo específico destinado à apuração e à aplicação de sanções por infrações resultantes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente previstas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a intimação dos interessados na apresentação de alegações finais se fazia por intermédio de publicação, na sede administrativa da autoridade julgadora e em sítio na rede mundial de computadores, da “relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento”, razão por que a jurisprudência desta Corte Regional e de outros tribunais, com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça, considerava ilegal a forma de notificação ficta e, por isso mesmo, nula a aplicação da penalidade resultante do julgamento com ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Apenas a partir da alteração introduzida pelo Decreto 9.760, de 11 de abril de 2019, é que a notificação do autuado passou a ser realizada “por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para fins de apresentação de alegações finais”. 



    Revendo, porém, o posicionamento de reconhecimento automático de declaração de nulidade da sanção cominada no julgamento administrativo, consolidou-se a orientação atual da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, cuidando-se de processo referente a infração ambiental, só se declara nulidade, em face da intimação ficta para a apresentação de alegações finais de autuado com domicílio conhecido, se houver a efetiva demonstração de prejuízo. Confira-se a propósito:



    (...)



    No caso em exame, para concluir pela nulidade da sanção cominada em processo administrativo concluído antes da alteração regulamentar e, por isso, da inexigibilidade do crédito reclamado na execução fiscal, assinalou a ilustre autoridade judiciária de primeiro grau:



    “ Verifica-se que a intimação do autuado/embargante para apresentação de alegações finais ocorreu diretamente por edital, sem que ocorresse a tentativa de intimação pessoal ou postal, mesmo contendo nos autos o endereço do autuado e de seu representante legal. 



    Cabe destacar que embora o Decreto 6.514/08 preveja que a notificação do autuado para apresentar alegações finais possa ocorrer por meio da publicação de edital, entendo que essa forma de intimação limita o direito do interessado a ampla defesa e ao contraditório. 



    Ademais, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, estabelece no art. 26, §3º e 4º, que a intimação deve ser feita por meio que assegure a certeza da ciência do interessado, e, quando estes forem indeterminados, desconhecidos, ou tenham domicílio indefinido, a intimação deverá ser efetuada por meio de publicação oficial. 



    (...) 



    Nesse contexto, entendo que ocorreu cerceamento de defesa do excipiente/executado, fato que acarreta a anulação do processo administrativo desde a expedição de intimação editalícia para fins de apresentação de alegações finais. 



    Assim, declaro o cerceamento de defesa do autuado e consequente anulação do processo administrativo nº 02048.000984/2007-92 e anulo a CDA n° 143044 (id. 576048423 - Pág. 5). 



    Tendo o IBAMA inscrito em dívida ativa crédito fundado em processo administrativo nulo, por cerceamento de defesa do autuado, falta à referida CDA liquidez e certeza para ajuizamento da execução fiscal.” (ID 372329648). 



    De fato, a destruição de 491,510 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, foi descrita no auto de infração que deflagrou o processo administrativo, com ciência através de terceiros, mediante duas testemunhas, conforme documentos juntados ao processo administrativo às fls. 6/15 do ID 372329637, cuja infração impugnada administrativamente pelo autuado, de modo que a ausência de apresentação de alegações finais, em si mesma, não representou prejuízo em relação ao resultado do julgamento. Note-se, ainda, a realização da intimação deste por via postal, com aviso de recebimento.



    Na espécie, embora o exequente/apelante tivesse conhecimento do endereço do executado/apelado, procedeu à notificação para que este apresentasse suas alegações finais no âmbito do processo administrativo, por meio de edital. Ocorre, porém, que não houve demonstração de qualquer outro prejuízo a defesa do apelado e o processo de execução se baseia em certidão de dívida ativa revestida de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80), com o que nos termos da atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça não há que se declarar a referida nulidade.



    (...)”. (eDOC 12 – ID: 53d713fe, p. 3-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPRESSÃO VEGETAL. RESERVA LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACIONSTUTICIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a impossibilidade de reinterpretação de legislação infraconstitucional na via extraordinária. 2. A parte agravante pondera desnecessária análise de normas legais e insiste na violação à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado o recurso extremo quando o deslinde da controvérsia, concernente à observância de percentuais legais de reserva legal, pressupõe revolvimento de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1489991 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.06.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1427904 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.09.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente